Tribunal: TJES
Processo: 0002617-51.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002617-51.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLOVIS D OLIVEIRA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 0002617-51.2018.8.08.0050

APELANTE: CLOVIS D ́OLIVEIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLOVIS D ́OLIVEIRA
(fls. 186/195), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 182/ 183V, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” proposta em face de por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões às fls. 201/214, pugnando a recorrida pela manutenção do édito sentencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
CLOVIS D ́OLIVEIRA
(fls. 186/195), com vistas ao reexame da r. sentença de fls. 182/183V, que, em sede de “ação de indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada” proposta em face de por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente o pedido inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o apelante,
CLOVIS D ́OLIVEIRA
, em sua petição inicial, que seria usuário dos serviços da apelada sob a unidade consumidora nº 0001159356, com medidor instalado na Estrada Pedra da Mulata, s/nº, área rural de Viana/ES e que “no dia 24/11/2017, conforme TOl (Termo de Ocorrência e Inspeção) n°. 450002337000, o medidor acima identificado foi substituído por outro, sendo encaminhado para análise no laboratório da requerida, atitude tomada sem prévia comunicação e sem a presença do autor, apenas entregue uma notificação ao caseiro que reside no local da instalação”.

Relata ainda que após instalação de novo medidor “o consumo de energia que era de 2500 a 3.500 KWh passou já no mês seguinte para 6.497 KWh, quando o autor, compareceu ate (sic) o escritório da requerida para questionar tal disparidade no consumo, já que nada tinha alterado em suas instalações” e que se deparou com a cobrança de R$13.285,23 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) que seria referente a suposta irregularidade contida no medidor que fora retirado de seu imóvel.

Por fim, requereu liminarmente o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária. Em definitivo, busca indenização por danos morais, a determinação de religação definitiva da energia elétrica e a declaração de inexistência de débitos referentes à inspeção realizada no medidor de energia retirado pela ré sem acompanhamento do autor.

Seguido o iter procedimental, o juízo “a quo” proferiu decisão (fls. 57/58) deferindo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a EDP restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica do recorrente, sob o fundamento de que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, por si só, é insuficiente para comprovar a existência de fraude no medidor.

Oferecidas contestação (fls. 76/103) e réplica (fls. 127/129), o Julgador atuante em primeira instância prolatou “decisum” saneando o feito, fixando os pontos controvertidos e invertendo o ônus de sucumbência no que se refere a) se houve ou não irregularidade no medidor, e em que teria consistido a intervenção de terceiro; b) se houve participação do consumidor ou de pessoa qualificada, por ele indicada e com conhecimento dos fatos no momento da realização da inspeção efetuada pela requerida e da lavratura do TOI; c) se houve medição equivocada de kilowatts/hora no período reclamado, bem como cobrança indevida no mesmo período; d) se ocorreram os vícios alegados, e; e) os danos porventura sofridos e sua valoração. (fl. 133).

Intimadas as partes para se manifestarem sobre eventual existência de provas a produzir, a
EDP
peticionou abrindo mão da prova pericial haja vista elevado valor cobrado a título de honorários (fls. 161/161v). Por sua vez,
CLÓVIS
concordou com a nomeação de perito (fl. 165).

Diante da desistência da requerida na produção de prova pericial, o juízo “a quo” determinou a intimação das partes para apresentação de alegações finais, conforme constantes às fls. 172/173 e 177/180.

Nessa perspectiva foi proferida sentença, nos moldes anteriormente delineados, julgando improcedentes os pedidos iniciais sob a argumentação de que a EDP cumpriu, através da documentação juntada às fls. 108/113, todos os procedimentos exigidos pela ANEEL, bem como que a inspeção do medidor em questão foi acompanhada por um preposto - Sra. Valtiane, sendo, portanto, necessário reconhecer a legitimidade da cobrança (fls. 182/183v).

Irresignado,
CLÓVIS D ́OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação (fls. 186/195), pugnando pelo reexame do “decisum”, aos seguintes argumentos:
(i)
ausência de participação do usuário ou alguém por ele indicado no procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica, tendo sido apenas entregue uma notificação ao caseiro que não possuiria nenhuma aptidão técnica;
(ii)
“suposta irregularidade constatada no medidor de energia elétrica pode ter derivado justamente do desgaste dos equipamentos da rede de distribuição de energia, de falha interna do medidor de energia elétrica, de condições ambientais dos medidores de energia não previstas pela ré, ou mesmo de ação de terceiros desconhecidos do autor, mas tem que ser provado e não atribuir ao consumidor desmedidamente”;
(iii)
a apelada teria recebido a notificação para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em 14/06/2018 (fl. 67), mas não a cumpriu imediatamente, devendo, portanto, arcar com a multa arbitrada pelo juízo “a quo” ao deferir a tutela antecipada; e
(iv)
a apelada não teria comprovado nos autos o que restara decidido em decisão saneadora, ou seja, que o autor seria responsável pelas irregularidades no medidor em questão.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal” [...].

Nessa perspectiva,
em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude
[¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida
. 4. Recurso conhecido desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS. OMISSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes deste Tribunal de Justiça
.
2) Omissa a sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, é possível a fixação em grau recursal, por se tratar de consectário lógico da condenação e matéria de ordem pública, sem que ocorra violação ao princípio da non reformatio in pejus. 3) Recurso desprovido. 4) Tese vencida: O TOI foi lavrado na presença do consumidor, o qual nada requereu na ocasião, razão pela qual inexiste mácula no procedimento adotado pela recorrente (TJES, Apelação n.º 005170008030, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, J 08/10/2019, DJ 25/10/2019).

[...]
É sabido que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa, Não sendo por outra razão que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL em seu art. 129, § 1º, inc. II,, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica para tanto, que no caso em apreço não ocorrera
. III - O Tribunal da Cidadania em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, e que. a contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS) [...] (TJES, Apelação n.º 024170063903, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 10/09/2019, DJ 19/09/2019).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA PRESUMIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO APARELHO MEDIDOR À PERÍCIA TÉCNICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE DÉBITOS. PRECEDENTE FIXADO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.12.433/RS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS EXORDIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA [...]. I.I. Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor. I.II .
Na hipótese os Relatórios emitidos pela Recorrente apontam a apuração de consumo irregular, revelando-se nítida a intenção de impor à consumidora de consumo apurado unilateralmente. Ademais, não subsiste qualquer indicativo de que a Recorrida tenha intentado fraude no medidor, ou que o mesmo tenha apresentado defeito, sendo de destacar que, para tal desiderato seria imprescindível a realização de perícia a qual não restou oportunizada à Recorrida através da via administrativa, sendo clara a apuração unilateral de consumo reputado como indevido pela Recorrente
. I.III.
Registre-se que o Relatório de Avaliação Técnica emitido foi produzido através de apuração unilateral e exclusiva pela Recorrente, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação da Recorrida no tocante à avaliação do equipamento, ou mesmo sua ciência para apresentação de Recurso nos termos do artigo 137, da Resolução nº 414, da Aneel.
I.IV. Não se vislumbra, portanto, haver a Recorrente oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que pertine à efetiva apuração de irregularidade ou fraude em medidor, em casos de débitos vinculados à recuperação de consumo pretérito por alegada fraude. I.V. Em sendo assim, a Sentença de Primeiro Grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior tribunal de Justiça, motivo pelo qual, sua manutenção é medida que se impõe, especificamente no que pertine aos pedidos exordiais da Ação Principal ajuizada pela Recorrida. I.VI. Recurso conhecido e desprovido [...] (TJES, Apelação n.º 011160183601, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J 27/08/2019, DJ 03/10/2019).

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, inobservando o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

“[...] Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado”
.

Em assim sendo, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento estabelecido no art. 129, §7º, da Resolução n.º 414/2010, da ANEEL, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que
é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária
, consoante os arestos a seguir colacionados:

[...]
Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015: 'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'.
[...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. 1. [...]
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n.º 999346/PE; Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 25/04/2017, DJ 03/05/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 20 DA LEI Nº 9.427/96. RESOLUÇÃO DA ANEEL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária
[...] (STJ, AgRg no AgEsp 295.444/RS, Relator Ministro Marga Tessler, Primeira Turma, DJe 17/04/2015).

Além disso, convém destacar que a apelada desistiu de realizar a prova pericial por entender que os honorários cobrados pelo sr. perito seria exorbitante (fls. 161/161v).

Ademais, em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
“
in re ipsa
”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180044000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NA COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS 'IN RE IPSA'
. PROPORCIONALIDADE DO 'QUANTUM'. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Evidenciada a discrepância na medição da energia elétrica, sobretudo em função do levantamento de carga instalada realizado na residência da consumidora, bem como a aferição em endereço diverso, afigura-se devido o refaturamento na forma do art. 113 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 2) No que se refere à restituição em dobro dos valores cobrados pelos serviços prestados inadequadamente, a rejeição é medida de rigor, haja vista a ausência de prova de má-fé na cobrança, imprescindível para a incidência do art. 42 do CDC. 3)
Conforme já decidiu o STJ a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se 'in re ipsa', em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 4) Na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, analisando precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes. 5) O valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) não atenta contra os postulados da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto em conformidade com o patamar adotado por este Sodalício em caso análogos. 6) Tampouco devem ser alterados os consectários legais, dado que adequadamente fixados a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), e os juros de mora desde a citação, na forma do art. 406 do Código Civil. 7) Deve ser mantida a verba honorária na importe mínimo de 10% sobre o valor da condenação, tendo em vista a simplicidade da causa, o reduzido número de peças processuais, a ausência de instrução probatória complementar e a duração da causa (3 anos), nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. 8) Recursos desprovidos (TJES, Apelação n.º 011170086422, Relator Substituto: Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 10/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO PRETÉRITO IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO ATESTADA PELA CONCESSIONÁRIA AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO CONSUMIDOR QUANTO A REVISÃO DO FATURAMENTO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL 'IN RE IPSA'
[...] RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial
[...] (TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019).

Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entendo por adequada a fixação do valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DANO MORAL CARACTERIZADO COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não restou identificada a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190067998, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO.
TOI. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) consubstanciou-se, no presente caso, como um instrumento de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária apelante, de modo que a ausência de assinatura por parte do consumidor, constando a observação cliente ausente no local destinado à respectiva assinatura, confirma a unilateralidade do ato e configura a violação ao contraditório e à ampla defesa, não sendo, por isso, procedimento apto a justificar a respectiva cobrança dos valores. Precedentes. 2) Considerando que restou caracterizada a irregularidade no procedimento que ensejou a cobrança, verifico, por consectário lógico, a ilegalidade na inscrição do nome da segunda requerente no cadastro de inadimplência SERASA e da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Desse modo, tenho como configurado o dano moral. 3) Nesse sentido, o valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido.
Dessa forma, no que se refere ao quantum fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este e. Tribunal de Justiça, entendo por adequado a manutenção do valor do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 4) Recurso de apelação conhecido e desprovido (
TJES, Apelação n 026160036617, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 01/10/2019, DJ 11/10/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
CLÓVIS D ́OLIVEIRA
(fls. 95/112) e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para julgar procedente o pedido inicial e condenar a apelada no pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora que deverão incidir desde a data da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até o arbitramento e, a partir desta data, deverão ser corrigidos pela Taxa Selic (composta de juros moratórios e de correção monetária), sob pena de incorrer em “bis in idem”
1
, e via de consequência, declarar inexistente a cobrança discutida nestes autos.

É como voto.

Vitória, 21 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada
RELATORA

1
EmbAp Nº 0024879-84.2011.8.08.0035.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3) A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se
“
in re ipsa
”
, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

4) O
valor da indenização por danos morais não deve se consubstanciar em enriquecimento sem causa, ao passo em que deve representar a função compensatória, ante o abalo sofrido. Dessa forma, no que se refere ao “quantum” fixado, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, tendo em vista ainda os casos análogos já analisados por este Sodalício, entende-se por adequada a manutenção do valor da indenização por dano moral
.

5) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO.